Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-77.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE INCLUIU O APELANTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO FIRMADO SOMENTE PELA GENITORA DO MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE. EXCLUSÃO DO GENITOR DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja em relação à matéria efetivamente devolvida à análise desta Instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada.
2. Da preliminar de nulidade da intimação realizada no agravado de instrumento, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, bem como “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, mutatis mutandis, esse é o entendimento firmado no colendo Superior Tribunal de Justiça: “2. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas e julgados ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes desta Corte”. (AgInt no REsp n. 2.039.245/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.). Preliminar rejeitada.
3. No caso, verifica-se que a responsabilidade no presente negócio jurídico não deve ser imputada ao apelante (genitor), tendo em vista uma série de dados que lhe distingue de outros causos, por exemplo, quando os genitores conviveram juntos ou exercem a guarda compartilhada do filho, exemplos de presunção do consentimento ou de concordância com o contrato entabulado, ademais constatou-se que nunca conviveram como cônjuges ou companheiros, sendo que foram apenas namorados, que o filho foi fruto desse relacionamento, que a genitora exercia e exerce a guarda unilateral do filho, bem como na época da formulação do contrato não existia mais qualquer relacionamento entre os genitores, nem figurou como responsável ou contratante, tampouco deu autorização para que fosse firmado o referido instrumento.
4. Nesse contexto, não há como presumir seu consentimento no negócio jurídico entabulado entre a genitora e a instituição de ensino, nem como lhe impor qualquer responsabilidade.
5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.